Tribunal: TJDFT
Processo: 0712744-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM RECONHECIDO. PENA ALTERADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 226, II, DO CP. PADRASTO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando os elementos de convicção dos autos demonstram, de forma robusta, que o réu, mediante ameaça, constrangeu sua então enteada, criança menor de quatorze anos, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, resta configurado o crime de estupro de vulnerável, impondo-se a condenação. 1.2. Como se sabe, a palavra da vítima tem especial relevo e valor probatório destacado em crimes dessa espécie, mormente como no caso dos autos em que as alegações da vítima são firmes e persistentes, não tendo sido apurados motivos para a imputação falsa contra o réu.

2. No caso de estupro de vulnerável praticado pelo padrasto da vítima, a cumulação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal com a causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, do mesmo Estatuto Repressivo, configura bis in idem, pois ambas possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa.

3. O fato de o réu negar o exercício do papel de autoridade não é suficiente para afastar àquela inerente ao adulto que está na posição de padrasto, conforme reconhecido expressamente na norma, sendo inviável a exclusão da causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, do Código Penal.

4. Quanto ao concurso de crimes, temos que a continuidade delitiva se configura quando, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além da unidade de desígnios, os crimes subsequentes da mesma espécie ser havidos como continuação do primeiro (artigo 71 do CP). 4.1. Correto o aumento em 2/3 em razão da continuidade delitiva, quando provado que as agressões sexuais ocorreram quase todos os dias enquanto o réu morava com a menor.

5. No caso de estupro de vulnerável o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento. 5.1. Em relação ao valor arbitrado, ainda que se reconheça extenso o dano moral provocado à vítima pelo crime, é necessário que a indenização fixada a título de reparação mínima, seja compatível com a condição econômica do réu. 5.2. Na hipótese, reduz-se o valor da indenização mínima por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, readequando-se a pena e, para reduzir o valor da indenização mínima fixada pelos danos morais.